Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 6.903/2021. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA TERCEIRA PARCELA. RETROATIVO INDEVIDOS. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido referente ao retroativo da terceira parcela pecuniária “GATA” concedida pela Lei Distrital no 6.903/2021. Alega o recorrente que a eficácia da lei restou suspensa por não existir previsão orçamentária para tais aumentos. Assevera a aplicabilidade do entendimento do STF (tema no 864 de STF) aos reajustes e revisões remuneratórias. Questiona ainda a inconstitucionalidade, nulidade e eficácia dos reajustes e impossibilidade de incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42207112). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (Id. 42207116).

3. A situação posta decorre da alteração legislativa realizada pelo Distrito Federal na Lei 6.523/2020, que reescalonou o pagamento da última parcela em outras três, a serem pagas a partir de 01/04/2020, 01/10/2020 e 01/03/2021. Ocorre que a implementação da última parcela somente foi concretizada após um ano, em 01/04/2022, restando saber se o servidor tem direito ao retroativo referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2022.

4. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

5. A própria lei 6.523/2020, em seu artigo 5o, condiciona a sua eficácia à existência de dotação orçamentária na LOA: “Art. 5o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”

6. No caso, não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LOA para a implementação imediata da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem, razão pela qual o servidor não tem direito ao retroativo dos valores em razão da demora em sua implementação.

7. Precedentes: Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1387851, 07345840820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Acórdão 1396124, 07478679320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.

8. Registra-se que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas tão somente implica a ineficácia da execução de lei que concede o reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10).

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.